Tribunal: TCU
Processo: 016.618/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Fundação Universidade de Brasília. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria à Sra. Soraia Maria Silva e recusar-lhe o registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.2.1. corrija, caso não o tenha feito, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica alusiva à URP de fevereiro de 1989, restabelecendo o valor verificado na data em que a decisão liminar que assegurou a sua irredutibilidade foi proferida; 9.2.2. acompanhe a tramitação do MS 26.156 em curso no Supremo Tribunal Federal e, caso desconstituída a liminar que assegura a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração da interessada, suprima a parcela; 9.2.3. após a sentença de mérito definitiva que será proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e nos prazos fixados na IN/TCU 78/2018 e no art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023; 9.2.4. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3. dar ciência deste acórdão à Fundação Universidade de Brasília e à interessada; 9.4. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.